Tribunal: TJMT
Processo: 0001159-43.2015.8.11.0107
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001159-43.2015.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOVA UBIRATA - CNPJ: 01.614.521/0001-00 (APELANTE), JESSIKA BORGES PORTES - CPF: 023.249.431-23 (ADVOGADO), HANDERSON PIRES COSTA - CPF: 059.190.209-54 (ADVOGADO), SAMUEL DE CAMPOS PONTES - CPF: 039.446.189-47 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA UBIRATA - CNPJ: 01.614.521/0001-00 (REPRESENTANTE), EDNEIA CONCEICAO DE AMORIM - CPF: 804.478.721-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTA A AÇÃO – PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO EM ANDAMENTO – DÉBITO NÃO QUITADO – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO – EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO SUSPENSA NOS TERMOS DO ART. 156, VI DO CTN - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Considerando que não há nos autos a comprovação da quitação integral do débito, o crédito tributário não deve ser extinto, mas sim ter a sua exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151, VI, do CTN.

Assim, a sentença objurgada deve ser reformada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE NOVA UBIRATÃ- MT, contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 1159-43.2015.811.0107 movida contra EDNEIA CONCEIÇÃO DE AMORIM, homologou o acordo de parcelamento da dívida e julgou extinto o processo, com resolução de mérito, com arrimo no que dispõe o artigo 924, do CPC, declarou extinta a presente demanda, com julgamento de mérito.

Nas razões recursais aduz que o crédito executado não fora integralmente satisfeito, e a execução deve ficar suspensa enquanto estiver vigente o parcelamento ou até que exequente se manifeste acerca de eventual inadimplemento ou quitação da dívida.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada, para que o feito seja suspenso enquanto estiver vigente o parcelamento do débito executado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE NOVA UBIRATÃ- MT, contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 1159-43.2015.811.0107 movida contra EDNEIA CONCEIÇÃO DE AMORIM, homologou o acordo de parcelamento da dívida e julgou extinto o processo, com resolução de mérito, com arrimo no que dispõe o artigo 924, do CPC, declarou extinta a presente demanda, com julgamento de mérito.

Ao receber inicial, em 18/01/2016, o Magistrado a quo determinou a citação do executado.

Após, a exequente manifestou a ocorrência de acordo de parcelamento entre as partes, em 19/12/2016.

Em 22/01/2021, o magistrado singular, sentenciou o feito, e declarou extinto o processo.

O artigo 156 do Código Tributário Nacional (CTN) dispõe sobre a extinção do crédito tributário, vejamos:

Art. 156. Extinguem o crédito tributário:

I - o pagamento;

II - a compensação;

III - a transação;

IV - remissão;

V - a prescrição e a decadência;

VI - a conversão de depósito em renda;

VII - o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do disposto no artigo 150 e seus §§ 1º e 4º;

VIII - a consignação em pagamento, nos termos do disposto no § 2º do artigo 164;

IX - a decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na órbita administrativa, que não mais possa ser objeto de ação anulatória;

X - a decisão judicial passada em julgado.

XI – a dação em pagamento em bens imóveis, na forma e condições estabelecidas em lei. (Incluído pela Lcp nº 104, de 10.1.2001) (Vide Lei nº 13.259, de 2016)

Parágrafo único. A lei disporá quanto aos efeitos da extinção total ou parcial do crédito sobre a ulterior verificação da irregularidade da sua constituição, observado o disposto nos artigos 144

In casu, não há nos autos a comprovação da quitação integral do débito, de modo que o crédito tributário não deve ser extinto, mas sim ter a sua exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151, VI, do CTN, in verbis:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)

Tem-se, portanto que, enquanto estiver vigente o Termo de Acordo de Parcelamento, o crédito tributário terá a sua exigibilidade suspensa e somente poderá ser extinto quando da quitação integral do débito.

Neste sentido decidiu o Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM RAZÃO DE PARCELAMENTO - DÉBITO NÃO QUITADO NA INTEGRALIDADE - IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL - RECURSO PROVIDO.
Se a adesão ao parcelamento do débito tributário ocorreu em momento posterior ao ajuizamento da execução fiscal, não há justa causa para a sua extinção, mas tão somente para a suspensão do feito executivo, que assim permanecerá até que a exequente se manifeste acerca de eventual inadimplemento ou quitação da dívida. (AgRg no AREsp 613.937/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 08/03/2017). (N.U 0001082-28.2010.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020)

Deste modo, uma vez que o parcelamento do débito ainda está em vigor e não houve a quitação integral da dívida, não agiu com acerto o Magistrado a quo ao extinguir a presente ação.

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso, para reformar a sentença objurgada a fim de suspender a exigibilidade do crédito até ulterior manifestação da exequente acerca de eventual inadimplemento ou quitação da dívida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2022